Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Execução penal. Benefícios. Supressão de instância.
Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19, para concessão de benefícios ao apenado, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido.